Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL OCORRIDO EM AMBIENTE VIRUTAL. LEI N. 11.340/06. NÃO INCIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM - JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (JUÍZO SUSCITADO).

I – Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF contra o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos da ação penal no 0701673-06.2023.8.07.0003, instaurada para apuração da prática, em tese, de crime de natureza sexual contra menor de idade, ocorrido em ambiente fora do contexto doméstico ou familiar.

2. O Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF declinou da competência para o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, fundamentando sua decisão na ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, bem como no fato da especialização da vara.
3. Por sua vez, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF suscitou o presente conflito, argumentando que o crime não ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, porque a situação descrita não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei no 14.344/2022.
II – Questões em discussão:
4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar eventual crime contra a dignidade sexual, considerando a ausência de contexto de violência doméstica e familiar.
III – Razões de decidir:

5. Conforme o art. 2o Resolução n.1 de 23 de julho de 2024, os processos que envolverem menor serão de competência da vara especializada (Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente), quando o delito ocorrer em ambiente doméstico.
6. Em se tratando de crimes cometidos fora do contexto/ambiente doméstico, eles serão de competência das varas comuns ou dos juizados a depender do delito.
7. No caso concreto, apura-se crime contra a dignidade sexual cometido contra criança em ambiente virtual.
8. Se não há qualquer indício da prática de crime em contexto de violência doméstica ou de gênero, a competência é do juízo comum.

IV - Dispositivo:
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF.